Tribunal: TJES
Processo: 5004281-39.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004281-39.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELSON SILVA GONCALVES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004281-39.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ELSON SILVA GONCALVES

RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

REVISÃO DE JUROS TÃO SÓ COM BASE NA FERRAMENTA DENOMINADA CALCULADORA DO CIDADÃO. INAPLICABILIDADE. CRITÉRIO A SER OBSERVADO É O DISSONANTE DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INDICAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS MENSAIS, ANUAIS E CUSTO EFETIVO TOTAL. LICITUDE DA COBRANÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega o autor que que contratou operação de crédito com a requerida e verificou possíveis irregularidades, onde foi realizado um cálculo que indicou que o valor da prestação deveria ser menor do que o efetivamente cobrado. Sustenta que, ao aplicar a taxa de juros mensal de 1,99%, constatou que o valor correto da parcela seria de R$ 5,93, enquanto a requerida estaria cobrando R$ 6,10, o que resultaria em um pagamento excedente de R$ 0,17 por parcela. Pede, nestes termos, a restituição dos valores cobrados indevidamente, e a indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais. Informado, o Requerente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central consiste em determinar se houve cobrança indevida em virtude de eventual divergência entre a taxa de juros estipulada no contrato e os valores efetivamente cobrados nas parcelas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. Sobre o ponto, é preciso asseverar que o critério verificador de eventual abuso ou ilegalidade contratual, notadamente no que se refere à estipulação da taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira, não passa pelo modelo de cálculo instituído nas avenças, ainda que, como no caso dos autos, o consumidor se utilize de ferramenta disponibilizada gratuitamente pelo Banco Central do Brasil. De acordo com a pacífica jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, para fins de análise da cobrança abusiva dos juros, é preciso avaliar a taxa média do mercado divulgada pelo BACEN (v.g. Temas nºs 233 e 234, Súmula 530). No caso dos autos, é possível verificar que não houve qualquer abusividade ou ilegalidade na definição da taxa de juros, que restou fixada em patamar adequado ao praticado no mercado à época. Não houve, portanto, qualquer abusividade a justificar a revisão contratual pretendida pela parte autora/recorrente, acarretando a improcedência do referido pleito (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores)

6. Ademais, observa-se que o Autor considera tão somente os juros nominais para apuração das diferenças que entende devidas, olvidando em avaliar aplicar o “Custo Efetivo Total” (CET) cujo montante total representa o custo total do crédito referente a um empréstimo ou financiamento, incluindo todos os encargos e despesas envolvidos na operação, como a própria taxa de juros, IOF, Tarifas, Seguros e outras despesas. Nesse sentido a jurisprudência do E.TJES: APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - JUROS – ENCARGOS DE MORA – PREVISÃO CONTRATUAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A cobrança de encargos de mora, nos termos estipulados no boleto bancário emitido pelo Recorrido, claramente, destoa dos termos contratualmente previstos, devendo se fazerem incidentes os termos e condições pactuadas entre as partes, que hão de ser aplicados sobre as parcelas pagas em atraso ao longo do vínculo contratual. II - Em seus cálculos dos juros remuneratórios, o Autor leva em consideração tão somente o valor dos juros nominais praticados, olvidando os termos do Custo Efetivo Total - CET, naturalmente superiores aos juros básicos contratados, o que é típico em contratos desta natureza (crédito bancário para financiamento automobilístico). III - Conforme se extrai da cédula de crédito bancário acostada à exordial e presente à fl. 32 dos autos, no Custo Efetivo Total são previstos juros mensais de 1,93% ao mês e 25,77% ao ano, a não permitir albergar as alegações de que houve indevida aplicação de taxa de juros a maior em relação àquela prevista em contrato. IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 0005022-43.2019.8.08.0012, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 05.12.2022)

APELAÇÃO CÍVEL. SÚMULA N. 530 STJ. INAPLICABILIDADE. DIVERGÊNCIA ENTRE OS JUROS CONTRATADOS E APLICADOS. INOCORRÊNCIA. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CDC. RECURSO DESPROVIDO. 1) A Súmula n. 530 do STJ é aplicável quando há impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada, o que não ocorre no caso em questão. Inaplicabilidade. 2) A revisão dos contratos de natureza bancária é, em tese, sempre possível, desde que esteja suficientemente comprovada a abusividade praticada pela instituição financeira. 3) Na hipótese em questão, o apelante sustenta que contratou a taxa de juros de 2,25% ao refinanciar empréstimo consignado, mas que foi aplicada a taxa de 2,48%, em regime de prestações fixas. 4) Cálculos do recorrente que desconsideram tanto o imposto sobre operações financeiras (IOF) (que também foi financiado e, portanto, deve ser incluso no cálculo), quanto o custo efetivo total (CET) da operação, correspondente a 2,38%, ambos devidamente expressos em contrato, de forma clara e visível. 5) Com efeito, o contrato é claro ao estabelecer o valor das prestações fixas pactuado, bem como o número de parcelas. 6) Não há como considerar que no ato de celebração do negócio jurídico o apelante desconhecia o valor da prestação do empréstimo. 7) Inexistência de violação às regras consumeristas ou à legislação aplicável a ensejar a modificação do valor da parcela contratada, tampouco a reparação de danos morais ou materiais. 8) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 5000303-81.2022.8.08.0058, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22.03.2024)

7. A partir da constatação de não ser o caso de revisão contratual e da inexistência de qualquer falha na prestação de serviços, não há que se falar em prática de ato ilícito pela parte ré e, por consequência, não há também qualquer lesão a direito personalíssimo da parte autora.

IV. DISPOSITIVO

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)